Tribunal: STF
Processo: HC 269893
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.232.118/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE BENS DE PEQUENO VALOR. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial e manteve o afastamento do princípio da insignificância em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agravante.
2. O agravante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância em razão do ínfimo valor dos bens subtraídos, pois inferiores a 10% do salário mínimo vigente à época, bem como ocorrendo a restituição à vítima. Defende a mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
3. Alega que reincidência e maus antecedentes não integram o juízo de tipicidade material e não podem, por si, impedir o reconhecimento da bagatela.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância em caso de crime de furto de bens de pequeno valor, considerando a reincidência e os maus antecedentes do acusado, bem como os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a configuração da atipicidade material da conduta.
III. Razões de decidir
5. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, cuja ausência impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
6. A reincidência específica e a prática habitual de crimes patrimoniais afastam a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois indicam reprovabilidade suficiente da conduta.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da insignificância exige a análise conjunta de requisitos objetivos e subjetivos, sendo afastada em casos de reincidência e habitualidade delitiva. 2. A reincidência específica e a prática habitual de crimes patrimoniais indicam reprovabilidade suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 3. O valor ínfimo da res furtiva e sua restituição à vítima, embora relevantes, não são suficientes para afastar a tipicidade material quando presentes reincidência e contumácia delitiva (doc. 2, p. 490).
 
Nesta impetração, a defesa alega:
 
No presente caso, a conduta da paciente se ateve tão somente à subtração não violenta de 1 (uma) barra de torrone e 5 (cinco) frascos de desodorante, avaliados em R$64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Além disso, o delito ocorreu no ano de 2017, quando o salário mínimo em vigor era R$ 937,00. Dessa forma, o valor da res furtiva correspondia a menos de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Destaca-se, ainda, que os bens subtraídos foram devidamente devolvidos ao Supermercado Alvorada, conforme narrado na denúncia, não a vítima sofrido nenhum prejuízo de cunho patrimonial (e-STJ, fl. 3).
A Sexta Turma, todavia, deixou de aplicar o princípio da insignificância em razão da reincidência específica e maus antecedentes, o que, segundo a Corte, indicaria especial reprovabilidade da conduta, sendo motivo suficiente para afastar a aplicação da benesse [...].
O entendimento não merece prosperar.
Isso porque a reincidência da paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados (doc. 1, pp. 4 e 5).

Ao final, requer:

[...] a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada no artigo 155, do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.
 
No caso sob exame, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. Veja-se:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A controvérsia cinge-se à incidência do princípio da insignificância em crime de furto de bens de pequeno valor, com restituição à vítima, frente à existência de reincidência e maus antecedentes reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
O agravante reedita as razões do recurso especial, agregando precedentes pontuais que teriam admitido a bagatela mesmo na presença de reiteração delitiva, e sustenta que as condições pessoais do agente não podem afastar a tipicidade material quando presentes os vetores objetivos da mínima ofensividade e inexpressividade da lesão.
No ponto em que o agravante sustenta que reincidência e maus antecedentes seriam estranhos ao juízo de tipicidade material, a decisão agravada expressamente destacou a fundamentação do acórdão recorrido, segundo a qual as condições subjetivas do acusado, em contexto de contumácia, revelam a necessidade de reprimenda e impedem a exclusão da tipicidade por insignificância, ao reproduzir (fls. 461-462):
Não desconheço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, quando do julgamento conjunto dos habeas corpus nº 123108/MG, 123533/SP e 123734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, em afirmou 03/08/2015) não ser possível fixar uma regra geral para a aplicação do princípio da insignificância, razão pela qual a análise de sua incidência deve ser feita caso a caso.
(...)
No presente caso, verifica-se que Douglas é reincidente e portador de maus antecedentes, ostentando condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em análise (CAC de doc. 55). Inviável, portanto, ignorar tal fato para a aferição do merecimento subjetivo do réu, porquanto, como visto, a prática de criminosa não é um acontecimento isolado em sua vida.
Em outras palavras, o sentenciante deve levar em considerações as condições subjetivas do acusado e a lesão causada por ele ao bem jurídico tutelado para aquilatar a necessidade, ou não, da reprimenda. Como visto, a contumácia do réu na prática de crimes torna imprescindível a aplicação da sanção, principalmente para o fim de prevenir futuras infrações.
(...)
Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, inviável o acolhimento do pleito absolutório, razão pela qual mantenho a condenação de Douglas Aparecido Golveia (fls. 394-396).
Quanto ao argumento central de aplicação da insignificância, a decisão agravada assentou orientação dominante desta Corte no sentido de que a análise não se limita ao valor da res furtiva, devendo abarcar também as condições pessoais do agente e a habitualidade delitiva, o que afasta a bagatela em hipóteses de reincidência.
Transcrevem-se os trechos pertinentes: “Verifica-se que a fundamentação da origem segue a esteira de compreensão exarada por esta Corte Superior, cuja orientação se encontra consolidada no sentido de que a aplicação do princípio da bagatela exige a análise não apenas do valor do bem subtraído, mas também das condições pessoais do agente, devendo ser afastada quando houver a prática de crimes com habitualidade ou contumácia, como ocorre em casos de reincidência, especialmente a específica.” (fl. 461).
[...]
De modo que a decisão monocrática apoiou-se na orientação consolidada desta Corte Superior, citando precedentes específicos das Turmas criminais, nos quais se afirmou que a reincidência específica e a prática habitual de delitos patrimoniais afastam a insignificância e que o entendimento dominante autoriza a decisão monocrática pelo não provimento.
Ademais, o valor ínfimo e a restituição dos bens, embora relevantes no juízo de tipicidade material, foram sopesados com as condições pessoais destacadas pelas instâncias ordinárias, em linha com a orientação jurisprudencial citada na decisão monocrática.
Diante desse quadro, observa-se que os fundamentos do agravo regimental não infirmam a ratio decidendi adotada na decisão agravada, que espelha o entendimento dominante desta Corte quanto à necessidade de conjugação de requisitos objetivos e subjetivos para a incidência da insignificância, afastando-a em hipóteses de reincidência e contumácia delitiva.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 494-497 — grifei).

Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 

Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 

(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.

Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que “ a análise não se limita ao valor da res furtiva, devendo abarcar também as condições pessoais do agente e a habitualidade delitiva, o que afasta a bagatela em hipóteses de reincidência”.

Na minha compreensão, esses elementos, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão.

Porém, ainda que a conduta do paciente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial do STF possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG.

Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:

Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.
3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/10/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2020).

Não bastasse, mesmo nas hipóteses de contumácia delitiva ou reincidência, a Primeira Turma do STF tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.

Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.
II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.
III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.
IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 192.502 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/1/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 188.693 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/9/2020).

Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.
3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.
4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal (HC 142.083/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/10/2018). 

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (HC 137.217/MG, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/11/2018).

No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto previsto no art. 155, caput, do Código Penal. O acórdão de segundo grau manteve a condenação, afastou a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência e dos maus antecedentes, e confirmou o regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alíneas a, do Código Penal (doc. 2, pp. 397-398).

Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, tão somente para fixar o regime prisional aberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator